Tribunal: STJ
Processo: 5002223-81.2020.8.13.0071
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917962 - MG (2025/0139886-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: RENATO FERREIRA MURARO
ADVOGADOS
: CHALFUN ADVOGADOS ASSOCIADOS - MG001973
GUSTAVO CHALFUN - MG081424
AGRAVADO
: ANTONIO DANDE DOS SANTOS
AGRAVADO
: EUCLIDES MONTEIRO GUERRA
AGRAVADO
: ILZA VILELA DANDE
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES VIEIRA AZEVEDO
AGRAVADO
: MAYSA FIGUEIREDO BARBOSA
AGRAVADO
: ROSALVA MARIA ASSIS GUERRA
AGRAVADO
: VINICIUS SOUSA RESENDE MORAIS
AGRAVADO
: LAURA VILELA FIGUEIREDO BARBOSA
AGRAVADO
: MAYSA FIGUEIREDO BARBOSA
REPR. POR
: MOZART DE FIGUEIREDO BARBOSA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CUNHA - MG066621
AGRAVADO
: MARIA SILVA MIRANDA
ADVOGADO
: EVANDRO SOUSA NETTO - MG109112
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. CITAÇÃO DE ARTIGOS. SÚMULA N.
284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte
Superior que negou provimento ao agravo nos próprios autos, mantendo a
inadmissibilidade do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Saber se a parte agravante indicou adequadamente os dispositivos legais
considerados violados.
III. Razões de decidir
3. É "impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação
de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e
demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se
o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como
" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator
núcleo do recurso especial interposto
Documento eletrônico VDA50984419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/09/2025 12:09:03
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 41e09960-6b4f-4e0e-9458-f5a5f7fedb08

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
), o que ocorreu.
24/11/2020
4/12/2020
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno não provido.
"1. A falta de indicação clara e precisa dos dispositivos
Tese de julgamento:
legais considerados violados impede o conhecimento do especial."
Não há.
Dispositivos relevantes citados:
Não há.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
23/09/2025
29/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50984419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/09/2025 12:09:03
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 41e09960-6b4f-4e0e-9458-f5a5f7fedb08

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917962 - MG (2025/0139886-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: RENATO FERREIRA MURARO
ADVOGADOS
: CHALFUN ADVOGADOS ASSOCIADOS - MG001973
GUSTAVO CHALFUN - MG081424
AGRAVADO
: ANTONIO DANDE DOS SANTOS
AGRAVADO
: EUCLIDES MONTEIRO GUERRA
AGRAVADO
: ILZA VILELA DANDE
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES VIEIRA AZEVEDO
AGRAVADO
: MAYSA FIGUEIREDO BARBOSA
AGRAVADO
: ROSALVA MARIA ASSIS GUERRA
AGRAVADO
: VINICIUS SOUSA RESENDE MORAIS
AGRAVADO
: LAURA VILELA FIGUEIREDO BARBOSA
AGRAVADO
: MAYSA FIGUEIREDO BARBOSA
REPR. POR
: MOZART DE FIGUEIREDO BARBOSA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CUNHA - MG066621
AGRAVADO
: MARIA SILVA MIRANDA
ADVOGADO
: EVANDRO SOUSA NETTO - MG109112
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. CITAÇÃO DE ARTIGOS. SÚMULA N.
284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte
Superior que negou provimento ao agravo nos próprios autos, mantendo a
inadmissibilidade do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Saber se a parte agravante indicou adequadamente os dispositivos legais
considerados violados.
III. Razões de decidir
3. É "impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação
de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e
demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se
o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como
" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator
núcleo do recurso especial interposto
Documento eletrônico VDA50021968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/08/2025 12:47:14
Código de Controle do Documento: 7dba9fc5-f28b-48da-b746-0641cc2158f6

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
), o que ocorreu.
24/11/2020
4/12/2020
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno não provido.
"1. A falta de indicação clara e precisa dos dispositivos
Tese de julgamento:
legais considerados violados impede o conhecimento do especial."
Não há.
Dispositivos relevantes citados:
Não há.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 905-913) interposto contra decisão desta
relatoria que não conheceu do recurso especial (fls. 901-902).
Em suas razões, a parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n.
284/STF, porque teria indicado desrespeito aos arts. 1.240, 1.331, § 1o, e 1.339 do CC
/2002.
Acrescenta que "há manifesta divergência jurisprudencial, devidamente
demonstrada, com precedentes desta Colenda Corte que, reiteradamente, reconhece a
possibilidade de aquisição de vaga de garagem por usucapião, desde que preenchidos
" (fl. 911).
os requisitos da posse exclusiva, mansa, pacífica e contínua
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 901-902):
Cuida-se de Agravo interposto por RENATO FERREIRA MURARO, à
decisão que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no art. 105, III, da
Constituição Federal.
É o
.
relatório (grifos originais)
.
Decido
Por meio da análise do recurso de RENATO FERREIRA MURARO, verifica-
se que incide a Súmula n. 284/STF, porquanto a parte recorrente deixou de
indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados
ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo,
ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a
exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Documento eletrônico VDA50021968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/08/2025 12:47:14
Código de Controle do Documento: 7dba9fc5-f28b-48da-b746-0641cc2158f6

Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera
menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal,
aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no AREsp n.
1.684.101/MA, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
26.8.2020.)
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que,
“uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial
não foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais
supostamente há dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o
não conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação, nos termos
da Súmula 284/STF”. (AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro Arnaldo
Esteves Lima, Corte Especial, DJe de 17.3.2014.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no ARESP n. 1.611.260
/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 26.6.2020; AgInt
nos EDcl no REsp n. 1.675.932/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, DJe de 4.5.2020; AgInt no REsp n. 1.860.286/RO, Rel. Ministro
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 14.8.2020; AgRg nos EDcl no
AREsp n. 1.541.707/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
de 29.6.2020; AgRg no AREsp n. 1.433.038/SP, Rel. Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 14.8.2020; REsp n. 1.114.407/SP, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 18.12.2009; e
AgRg no EREsp n. 382.756/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial,
DJe de 17.12.2009.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se.
Intimem-se.

Como destacado, é "impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já
que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e
demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram
citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso
especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do
" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
STF
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
), o que ocorreu.
24/11/2020
4/12/2020
Do mesmo modo:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DOS DISPOSITIVOS DE
LEI FEDERAL VIOLADOS. SÚMULA 284 DO STF. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
1. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos
dispositivos tidos por violados, bem como a exposição das razões pelas
quais o acórdão teria afrontado cada um, não sendo suficiente a mera
alegação genérica. O inconformismo apresenta-se deficiente quanto à
fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia
(Súmula 284/STF).
Documento eletrônico VDA50021968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/08/2025 12:47:14
Código de Controle do Documento: 7dba9fc5-f28b-48da-b746-0641cc2158f6

2. "Impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a'. Isto porque não há
na petição do recurso especial a clara indicação dos dispositivos legais que
se entende por violados. A citação de passagem de artigos de lei não é
suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que
impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo
ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp
1.615.830/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
).
11/6/2018
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.559.881/SC, Relator Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
.)
18/2/2020
27/2/2020
No caso, a parte agravante citou de passagem os arts. 1.240, 1.331, § 1o, e
1.339 do CC/2002 às fls. 792-793 (e-STJ), o que atrai o referido empecilho.
Mesmo pela alínea "c" do permissivo constitucional, faz-se necessário
analisar se o acórdão recorrido e o paradigma examinaram a questão sob o enfoque
da mesma norma, daí ser imprescindível a indicação do artigo de lei federal violado.
Desse modo:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO REALIZADO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Para a análise da admissibilidade do recurso especial pela alínea "c" do
permissivo constitucional, torna-se imprescindível a indicação das
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, a fim
de demonstrar a divergência jurisprudencial existente, o que não ocorreu no
caso em apreço.
2. O recorrente limitou-se a indicar precedentes paradigmas sem, contudo,
indicar qual dispositivo legal teria recebido interpretação divergente. Todavia,
o recurso especial fundamentado no permissivo constitucional da alínea "c"
requisita, em qualquer caso, tenham os acórdãos - recorrido e paradigma -
examinado a questão sob o enfoque do mesmo dispositivo de lei federal.
Nesse passo, tem-se que a ausência de particularização do dispositivo de lei
federal a que os acórdãos - recorrido e paradigma - teriam dado
interpretação discrepante consubstancia deficiência bastante, com sede
própria nas razões recursais, a inviabilizar a abertura da instância especial,
atraindo a incidência do enunciado no 284 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal. Na presente hipótese, deixou a parte recorrente de indicar o
dispositivo de lei federal violado ao indicar a divergência jurisprudencial, não
cumprindo com os requisitos de conhecimento do recurso especial.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1272664/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
14/08/2018
21/08/2018

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
DIVERGÊNCIA NOTÓRIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. FUNDAMENTO
SUFICIENTE PARA MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO.
1. Três foram os motivos para o não conhecimento do recurso especial
interposto pela alínea 'c' do permissivo constitucional: a) inexistência de
dissídio notório em torno do quantum indenizatório fixado em razão dos
danos morais; b) simples transcrição de ementas não serve para comprovar
divergência; c) não indicação do dispositivo legal para configuração do
dissídio jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA50021968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/08/2025 12:47:14
Código de Controle do Documento: 7dba9fc5-f28b-48da-b746-0641cc2158f6

2. Para demonstração da existência de similitude das questões de direito
examinadas nos acórdãos confrontados, é imprescindível a indicação do
dispositivo de lei tido por violado quer recurso tenha sido interposto pela
alínea 'a' ou pela 'c' do permissivo constitucional. 'Sem a expressa indicação
do dispositivo de lei federal nas razões do recurso especial, a admissão
deste pela alínea 'c' do permissivo constitucional importará na aplicação,
nesta Instância Especial, sem a necessária mitigação, dos princípios jura
e da
, impondo aos em. Ministros deste
novit curia
mihi factum dabo tibi ius
Eg. Tribunal o ônus de, em primeiro lugar, de ofício, identificarem na petição
recursal o dispositivo de lei federal acerca do qual supostamente houve
divergência jurisprudencial.' (AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro
Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, julgado em
, DJe
18/12/2013
.).
17/03/2014
3. Ademais, é firme a orientação no sentido de que 'a existência de
fundamento não impugnado suficiente para manter o acórdão recorrido
implica o reconhecimento da ausência de utilidade dos embargos de
divergência' (AgRg nos EREsp 1.151.603/DF, Rel. Ministro OG
FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
19/11/2014
11/12/2014
). Agravo regimental improvido.
(AgRg nos EAREsp n. 75.689/RJ, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
.)
17/6/2015
4/8/2015

Inafastável, desse modo, a Súmula n. 284/STF.
A Corte local não se manifestou quanto aos arts. 1.240, 1.331, § 1o, e 1.339
do CC/2002 sob o ponto de vista da parte recorrente, porque a solução jurídica sobre a
usucapião da vaga de garagem baseou-se no art. 1.238 do CC/2002 (norma
prequestionada expressamente à fl. 696). Dessa forma, sem ter sido objeto de debate
na decisão recorrida, a despeito dos aclaratórios opostos, as matérias contidas em tais
dispositivos carecem de prequestionamento e sofrem, por conseguinte, o empecilho
das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
E ainda, não tendo a parte impugnado o conteúdo normativo do art. 1.238
do CC/2002, aplicável a Súmula n. 283/STF.
Ademais, a Corte
soberana na análise das provas, entendeu que o
a quo,
recorrente não preencheu os requisitos da usucapião da vaga de garagem, como a
posse mansa, pacífica e ininterrupta, com
, pelo lapso temporal previsto
animus domini
em lei, nos seguintes termos (fls. 696-698):
Sabe-se que a usucapião é forma originária de aquisição da propriedade,
que pressupõe decurso de tempo, posse mansa e pacífica e o "animus
domini".
Assim, para a configuração do direito à usucapião, seria necessário o
exercício de posse pacífica e pelo decurso de tempo, à luz do disposto no
art. 1.238 do Código Civil, que assim enuncia:
"Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem
oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade,
independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que
assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no
Cartório de Registro de Imóveis.
Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez
anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia
Documento eletrônico VDA50021968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/08/2025 12:47:14
Código de Controle do Documento: 7dba9fc5-f28b-48da-b746-0641cc2158f6

habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo."

No caso vertente, é perfeitamente possível a declaração de domínio sobre
áreas comuns de condomínio edilício, desde que o usucapiente exerça
posse exclusiva sobre a totalidade do bem, sem oposição dos demais
condôminos e com "animus domini", ou seja, com desejo de se converter em
proprietário.
[...]
No caso em espeque, verifica-se que o autor/apelante afirma que a vaga de
garagem está diretamente ligada ao apartamento de sua propriedade,
declarando, ainda, que "o direito de uso de uma vaga na garagem do mesmo
edifício" foi registrado em cartório.
Conforme bem explanado pelo Douto Magistrado "a quo", a situação
retratada nos autos é peculiar, haja vista que restou demonstrado que a área
usada como "garagem" é comum e indivisa, não sendo delimitada nem
exclusiva.
Além disso, o material probatório acostado é insuficiente para demonstrar de
forma robusta a presença de elementos que ensejam a aquisição da
propriedade, isto é, a posse mansa e pacífica, o "animus domini" e o prazo
prescricional aquisitivo.
E mais, conforme depoimento das testemunhas, o autor/apelante nunca
morou no imóvel, já que sempre residiu fora do país.
Some-se a tudo isso o fato de que, para fins de usucapião urbana, o
usucapiente não pode ser proprietário de outro imóvel, o que não se verifica
"in casu", eis que o próprio autor/apelante afirma e comprova ser proprietário
de apartamento no edifício.
Nesse passo, é válido ressaltar que o ônus da prova incumbe à parte autora
quanto aos atos constitutivos do seu direito o que, no caso, não se deu de
forma inconteste.
Por tais razões, tenha-se que não estão presentes os elementos
caracterizadores da usucapião extraordinária, além de que restou
demostrado que a referida vaga de garagem não se apresenta como
unidade autônoma do imóvel, não possuindo nem mesmo fração ideal
correspondente e/ou demarcação e indicação certa do terreno.

Dissentir de tais conclusões, a fim de deferir a usucapião do bem declarada
em favor do recorrido, exigiria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
providência vedada na sede especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.
Sobre o dissídio jurisprudencial, impõe-se ressaltar que:
(i) "a incidência do Enunciado 284/STF em relação à matéria de fundo
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial sobre o mesmo tema, tendo em vista a
impossibilidade de modificar a conclusão do acórdão recorrido, ainda que acolhida a
" (AgInt no REsp n.
interpretação do julgado confrontado favorável à pretensão recursal
1.773.833/ES, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
),
22/11/2021
25/11/2021
(ii) "a iterativa jurisprudência desta Corte é no sentido de que o
conhecimento do recurso especial – pela alínea 'c' do permissivo constitucional –
também exige o prequestionamento dos temas vinculados aos artigos objeto da
" (AgInt no AREsp n. 1.425.676/MS, Relator Ministro
suposta divergência jurisprudencial
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
),
14/5/2019
24/5/2019
Documento eletrônico VDA50021968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/08/2025 12:47:14
Código de Controle do Documento: 7dba9fc5-f28b-48da-b746-0641cc2158f6

(iii) "a ausência de impugnação ao fundamento central do acórdão recorrido
impede o exame da pretensão recursal, ante o óbice contido na Súmula 283/STF,
" (AgInt no AREsp 1.188.628/SP, Relator Ministro
aplicável ao dissídio jurisprudencial
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
), e
5/6/2018
12/6/2018
(iv) "a incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça impede
o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso
" (AgInt no
concreto, com base na qual o Tribunal de origem deu solução à causa
AREsp n. 1.232.064/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
4/12/2018
7/12/2018
Assim, não procedem as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar a conclusão da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50021968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/08/2025 12:47:14
Código de Controle do Documento: 7dba9fc5-f28b-48da-b746-0641cc2158f6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.917.962 / MG
Número Registro: 2025/0139886-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000233307156004 50022238120208130071
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RENATO FERREIRA MURARO
ADVOGADOS : CHALFUN ADVOGADOS ASSOCIADOS - MG001973
GUSTAVO CHALFUN - MG081424
AGRAVADO
: ANTONIO DANDE DOS SANTOS
AGRAVADO
: EUCLIDES MONTEIRO GUERRA
AGRAVADO
: ILZA VILELA DANDE
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES VIEIRA AZEVEDO
AGRAVADO
: MAYSA FIGUEIREDO BARBOSA
AGRAVADO
: ROSALVA MARIA ASSIS GUERRA
AGRAVADO
: VINICIUS SOUSA RESENDE MORAIS
AGRAVADO
: LAURA VILELA FIGUEIREDO BARBOSA
AGRAVADO
: MAYSA FIGUEIREDO BARBOSA
REPR. POR
: MOZART DE FIGUEIREDO BARBOSA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CUNHA - MG066621
AGRAVADO
: MARIA SILVA MIRANDA
ADVOGADO
: EVANDRO SOUSA NETTO - MG109112
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
ORDINÁRIA
Documento eletrônico VDA50971777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:46:32
Código de Controle do Documento: acff363f-2648-485f-84c0-63b37f15c646

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RENATO FERREIRA MURARO
ADVOGADOS : CHALFUN ADVOGADOS ASSOCIADOS - MG001973
GUSTAVO CHALFUN - MG081424
AGRAVADO
: ANTONIO DANDE DOS SANTOS
AGRAVADO
: EUCLIDES MONTEIRO GUERRA
AGRAVADO
: ILZA VILELA DANDE
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES VIEIRA AZEVEDO
AGRAVADO
: MAYSA FIGUEIREDO BARBOSA
AGRAVADO
: ROSALVA MARIA ASSIS GUERRA
AGRAVADO
: VINICIUS SOUSA RESENDE MORAIS
AGRAVADO
: LAURA VILELA FIGUEIREDO BARBOSA
AGRAVADO
: MAYSA FIGUEIREDO BARBOSA
REPR. POR
: MOZART DE FIGUEIREDO BARBOSA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CUNHA - MG066621
AGRAVADO
: MARIA SILVA MIRANDA
ADVOGADO
: EVANDRO SOUSA NETTO - MG109112
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:46:32
Código de Controle do Documento: acff363f-2648-485f-84c0-63b37f15c646